Tribunal: STF
Processo: RE 1425164
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 79) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 78):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20):



    “Cobrança. Taxas de melhoria/manutenção. Loteamento fechado. Réus que são proprietários do imóvel indicado e estavam cientes da existência da associação, quando da aquisição do lote. Ressalva do decidido em sede de recurso repetitivo, pelo STJ, assim como do enunciado em sede de repercussão geral, pelo STF. Existência da Associação Autora que é anterior à aquisição do lote pelos Réus. Existência de contrato-tipo ou contrato padrão registrado no Registro de Imóveis e que obriga os compradores a participarem do rateio das despesas para manutenção/melhoramento do loteamento. Sentença reformada para condenar os Réus ao pagamento do valor apontado, sem prejuízo das parcelas vincendas, além de suportarem os ônus da sucumbência. Recurso provido.”



    Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, XX; 20, III; 21, XII, "b" e 26, I, da Constituição da República.



    Alega-se, em síntese que “não pertencem ao quadro associativo da Recorrida e não podem ser compelidos a pagar as mensalidades cobradas, sob pena de ofensa ao princípio da livre associação, expresso no artigo 5°, inciso XX, da Constituição Federal”(eDOC 25).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o teor do julgamento originário, em acórdão assim ementado ( eDOC 38):



    “Cobrança. Taxas de melhoria/manutenção. Loteamento fechado. Reanálise determinada, frente ao enunciado no Tema 492, de repercussão geral, pelo STF. Réus que são proprietários do imóvel indicado e estavam cientes da existência da associação, quando da aquisição do lote. Ressalva do decidido em sede de recurso repetitivo, pelo STJ, assim como do enunciado em sede de repercussão geral, pelo STF, já assinalado no julgamento originário. Existência da Associação Autora que é anterior à aquisição do lote pelos Réus. Existência de contrato-tipo ou contrato padrão registrado no Registro de Imóveis e que obriga os compradores a participarem do rateio das despesas para manutenção/melhoramento do loteamento. Sentença reformada para condenar os Réus ao pagamento do valor apontado, sem prejuízo das parcelas vincendas, além de suportarem os ônus da sucumbência. Mantido o provimento do recurso, com determinação de retorno do processo à Presidência da Seção de Direito Privado.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 52).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, asseverou que (eDOC 37, p. 7):



    “No caso específico, no entanto, restou incontroverso que os Réus, quando da aquisição do lote em questão, tinham ciência da existência de contribuições mensais para a conservação do loteamento (págs. 626/631 e 639/644). Além disso, a existência da Associação Autora é muito anterior (1983) à aquisição do lote pelos Réus (1987), enquanto a cobrança é de período bem posterior a essa aquisição (a partir de fevereiro/16 pág. 400), a indicar não só efetiva ciência como também de realização de contribuições anteriores ao período ora em cobrança.



    Acrescente-se, ademais, que a cópia do “contrato-tipo” ou “contrato padrão” de instrumento de compromisso de venda e compra dos lotes de terreno do loteamento “Colinas do Mosteiro de Itaici” “Vale das Laranjeiras” está juntado (págs. 37/46) e foi registrado perante o Registro de Imóveis de Indaiatuba/SP, o qual estabelece a obrigatoriedade do comprador em participar com os demais compradores de lotes, no pagamento de todo e qualquer melhoramento a ser proporcionado ao loteamento (pág. 43), de modo que, inequivocamente, os Réus tinhamciência da obrigatoriedade dos pagamentos das taxas de melhoria/manutenção, uma vez que expressamente pactuado no contrato-tipo ou contrato padrão.”



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, dado que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de comprovada associação, de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).” (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Assim, não houve violação à tese fixada no precedente de repercussão geral, tendo em conta tratar-se de ação de cobrança de valores relativos aos serviços efetivamente prestados ajuizada pela associação com fundamento em prova hábil, notadamente instrumento particular de compra e venda com ciência expressa acerca da criação da associação. Dessa forma, inexistente vulneração da liberdade associativa, preceito constitucional abarcado pela jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao vínculo associativo, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1372357 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1401255 ED-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. “



    A parte embargante sustenta a existência de erro material obscuridade na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 79, p. 4):



    “Contudo, a r. decisão foi contraditória posto que OS EMBARGANTES JAMAIS ASSOCIARAM-SE À EMBARGADA, não tendo participado das deliberações realizadas nas assembleias e jamais concordaram com qualquer dessas deliberações. 



    Outrossim, reforça a afirmativa o fato de que a Associação embargada foi constituída em 1983, com autorização municipal de funcionamento apenas em 1992, e que os embargantes adquiriram a propriedade do lote em 25/08/1980, conforme escritura pública de compra e venda de fls. 639/644.”



    A parte embargada apresentou manifestação pela ausência de vícios na decisão embargada (eDOC 82).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Além disso, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em erros material e obscuridade.



    Conforme consignado na decisão ora embargada, o Tribunal a quo julgou a causa de acordo com o Tema 492 da sistemática da repercussão geral. Houve, inclusive, em juízo de retratação negativo, apreciação, pela Turma Julgadora, das questões relativas às datas de aquisição do lote e constituição da Associação, ora apontadas como erro material pelos Embargantes. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor que manteve o acórdão original (eDOC 38, p. 4, 7):



    A determinação, lançada em sede de recurso extraordinário, se fez para reanálise “para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)” (pág. 1014, item II).



     No entanto, no caso em apreço, já no julgamento originário foi expressamente observado os enunciados em sede de recurso especial e repercussão geral:



    (...)



    E então foi assinalada a peculiaridade do caso, a impor a obrigação do pagamento das taxas de manutenção cobradas: 



    “No caso específico, no entanto, restou incontroverso que os Réus, quando da aquisição do lote em questão, tinham ciência da existência de contribuições mensais para a conservação do loteamento (págs. 626/631 e 639/644). Além disso, a existência da Associação Autora é muito anterior (1983) à aquisição do lote pelos Réus (1987), enquanto a cobrança é de período bem osterior a essa aquisição (a partir de fevereiro/16 pág. 400), a indicar não só efetiva ciência como também de realização de contribuições anteriores ao período ora em cobrança. 



    Acrescente-se, ademais, que a cópia do “contrato-tipo” ou “contrato padrão” de instrumento de compromisso de venda e compra dos lotes de terreno do loteamento “Colinas do Mosteiro de Itaici” “Vale das Laranjeiras” está juntado (págs. 37/46) e foi registrado perante o Registro de Imóveis de Indaiatuba/SP, o qual estabelece a obrigatoriedade do comprador em participar com os demais compradores de lotes, no pagamento de todo e qualquer melhoramento a ser proporcionado ao loteamento (pág. 43), de modo que, inequivocamente, os Réus tinham ciência da obrigatoriedade dos pagamentos das taxas de melhoria/manutenção, uma vez que expressamente pactuado no contrato tipo ou contrato padrão.” (grifo original)



    Atente-se, portanto, que inexite erro material, pois a questão apontada pelos Embargantes foi devidamente analisada pelo Tribunal de Origem e consideradas na decisão ora embargada. 



    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente